Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706236-52.2023.8.07.0000 PACIENTE: EMANUELA DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMANUELA DOS SANTOS SILVA, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá/DF e, como ilegal, a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva e indeferiu o pedido de substituição desta pela prisão domiciliar, incursa, em tese, nos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006 (processo n. 0700834-63.2023.8.07.0008). Informou o impetrante (Dr. Osmar Marcelino Lacerda Junior), em síntese, que os relatos dos policiais são contraditórios, inclusive quanto à parte do corpo em que encontraram a droga com a paciente, e denotam a inexistência de uma situação de flagrante, baseada apenas em denúncias anônimas, sem uma investigação pretérita robusta para desencadear a operação policial. Salientou que a paciente é mãe de um filho de 6 (seis) anos de idade e está gestante, no segundo para o terceiro mês de gravidez. Se encontra recolhida ao sistema prisional e, diante do quadro de pandemia, se enquadra nas hipóteses prioritárias da recomendação do CNJ para revogação da prisão, haja vista a necessidade de cuidados nos primeiros meses de gestação, mormente porque já teve complicações em suas duas gestações anteriores. Aduziu que a autoridade apontada como coatora, para negar o pedido de prisão domiciliar da paciente, indicou elementos da própria elementar do crime, além de condições de risco de reiteração e perigo da ordem pública, em face de seu relacionamento com um dos outros autuados. Todavia, conforme a própria paciente e o ex-cônjuge disseram, estão separados, e a gravidez é de outro homem. Asseverou que é primária e, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, é permitida a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar nos casos em que se verificar que a presença da mãe é imprescindível para evitar prejuízos ao infante, o que se constata no presente caso. Pontuou, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, com a priorização das situações de risco, sobretudo no caso de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e, diante da Recomendação no 62/2020, devem ser adotadas medidas para evitar a propagação do vírus em estabelecimentos penitenciários, para que haja a preservação e a manutenção da vida e saúde dos que se encontram privados de sua liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a liberdade provisória com ou sem fiança, ou a substituição por prisão domiciliar. Instada, a defesa técnica instruiu o feito. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder em detrimento do direito de liberdade, a ser concedida mediante demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Acostou-se à presente impetração: documentos relacionados à gestação da paciente (ID 44030418 e ID 44030420), certidão de nascimento do filho comum da paciente com o autuado EVANIO (ID 44030419), cópia do inquérito policial (IDs 44030428-44030442). Apenas para contextualizar os fatos delituosos pelos quais a paciente foi presa, o auto de prisão em flagrante descreveu que a Seção de Repressão a Drogas investigava o grupo criminoso chefiado por EVANIO DIAS RIBEIRO e ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES há mais de 4 (quatro) anos, os quais comandavam o tráfico de drogas na quadra 29 do Paranoá-DF. Existiam diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas e até de homicídio na região. Em razão destas, apurou-se o veículo utilizado para transporte de drogas e, no dia 22-fevereiro-2023, verificou-se que o carro se dirigiu à Ceilândia/DF para buscar os entorpecentes. Foram montadas campanas para aguardar o retorno do automóvel e, após sua visualização, realizou-se a abordagem, sendo que ANTENOR estava na direção, EVANIO no banco do passageiro da frente, e a paciente (EMANUELA) no banco de trás. Na Delegacia, em revista pessoal feita por policial feminina, foi encontrada grande quantidade de cocaína com a paciente. Na Audiência de Custódia (ID 150376190 dos autos 0700834-63.2023.8.07.0008), realizada em 24-fevereiro-2023, o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e requereu a conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva. A Defesa, por sua vez, pleiteou o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória dos autuados. A autoridade judiciária acolheu o pedido do “Parquet” e converteu a prisão em flagrante dos autuados em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do contexto de traficância narrado, especialmente pela expressiva quantidade de entorpecente, e diante da associação para o tráfico, a indicar a periculosidade de todos. No tocante à paciente, salientou que, “em que pese primária e de bons antecedentes, é esposa de Evânio e demonstra a investigação que também está envolvida na associação para o tráfico”. Por fim, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva para domiciliar, em razão do delito de associação para o tráfico de drogas, ao passo que permitiria que a paciente continuasse a atividade no Paranoá. Vejamos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como da associação para o tráfico, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Consta dos autos que a polícia investiga há mais de quatro anos um grupo criminoso chefiado por Evânio e Antenor, descrevendo que ambos chefiam o tráfico de drogas na Quadra 29 do Paranoá. Constam diversos atos investigatórios, com denúncias anônimas, relatos de testemunhas, apreensão de drogas e objetos, além do laudo preliminar das drogas, demonstrando o tráfico de drogas e que estão associados de forma permanente e estável para a prática da traficância. Quanto a Emanuela, em que pese primária e de bons antecedentes, é esposa de Evânio e demonstra a investigação que também está envolvida na associação para o tráfico. Além da gravidade do fato, contra Evânio pesa a sua folha de antecedentes, que possui diversas condenações definitivas por roubo, tráfico e porte de arma, estando ainda em cumprimento de pena em regime aberto. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a prática reiterada de tráfico de drogas e todos os atos investigatórios mencionados no auto de prisão em flagrante. Por fim, ressalto que Emanuella possui filhos menores e que afirmou estar grávida. Em que pese não ser um delito praticado com violência ou grave ameaça, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista se tratar de associação para a prática reiterada do tráfico de drogas, de forma que permitiria que a autuada continuasse a atividade no Paranoá. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES, nascido em 04/03/1987, filho de Antenor Alves Nunes e Osvaldina Leite Nunes, de EMANUELA DOS SANTOS SILVA, nascida em 03/08/1988, filha de Valdir de Macedo Silva e Vanda Lúcia Queiroz dos Santos Silva e de EVÂNIO DIAS RIBEIRO, nascido em 18/03/1986, filho de Sinval Ribeiro Evangelista e Irene Dias Ribeiro, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos, não se sobressai, de plano, a alegada ilegalidade do flagrante, diante das informações de que a atuação policial se baseou em investigações pretéritas, várias denúncias anônimas, inclusive acerca do veículo e do transporte de drogas realizado, fizeram campana e obtiveram êxito na abordagem. Outras questões, porém, se encontram atreladas ao mérito e devem ser analisadas após a instrução processual. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente no risco de reiteração das atividades do grupo, haja vista a notícia de que o esposo da paciente já era investigado há cerca de 4 (quatro) anos, e ela foi presa no dia dos fatos no mesmo veículo utilizado para buscar o entorpecente e, após revista pessoal, foi com ela apreendida a cocaína – 147,93g (cento e quarenta e sete gramas e noventa e três centigramas), a inferir seu envolvimento na suposta associação. O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado era de grande porte na comunidade local, que se viu desprotegida com a ação da paciente e dos comparsas, o que fundamentou o decreto prisional para a garantia da ordem pública. De outro lado, verifica-se que o impetrante apresentou certidão de nascimento de filho com quase 8 (oito) anos de idade (nascido em 26-março-2015 – ID 44030419), além de documentos relacionados à sua gestação (ID 44030418 e ID 44030420). O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; ao passo que o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I) nem tenha sido praticado contra filho ou dependente (inciso II): Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Na hipótese, os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não são, em regra, praticados com violência ou grave ameaça nem foram dirigidos contra filho ou dependente. A lei e a jurisprudência não exigem que os filhos crianças estejam desassistidos para que a prisão preventiva da genitora seja substituída pela prisão domiciliar, haja vista que, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a necessidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, ainda mais no caso em comento, em que o pai da criança também foi preso na mesma ocasião. Nesse sentido o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. (...) 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (Grifo nosso) Logo, no caso, cabível a prisão domiciliar, a fim de que a paciente responda a acusação em liberdade e, concomitantemente, possa cuidar do filho infante. Não obstante, conforme já pontuado pela autoridade apontada coatora, a paciente é primária e de bons antecedentes, de modo que os delitos de tráfico e de associação para o tráfico ora sob exame, por si sós, não são capazes de obstar o benefício da prisão domiciliar quando satisfeitos os requisitos, em especial porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo a reincidência é suficiente para tanto. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 2. Com o advento da Lei n. 13.769 de 19/12/2018, foi incluído no art. 318-A do Código de Processo Penal, assegurando-se a "mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência" a substituição da prisão preventiva por domiciliar desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;" ou "não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente". 3. Em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP impõe-se a substituição da custódia preventiva por domiciliar, uma vez que preenchidos os requisitos legais pela paciente. 4. Ressalta-se que, muito embora a prisão preventiva tenha se fundamentado na reincidência específica da paciente e na não comprovação de que as crianças dependem exclusivamente dos cuidados da paciente, tais circunstâncias não se mostram aptas, de pronto, para afastar o atual entendimento pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP. Outrossim, não configura nenhum dos impeditivos expressamente previstos nos dispositivos pertinentes, tais como crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou crime contra filho ou dependente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 730.635/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) (Grifo nosso). Acrescente-se que a quantidade de droga apreendida (147,93g de cocaína), apesar de não ser irrisória, não foi exacerbada. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, deve ser concedida a prisão domiciliar à paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme artigo 318-B do mesmo diploma. Recomenda-se à Defesa instruir a paciente acerca da necessidade de cumprimento das medidas cautelares, em especial no que tange à possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0700834-63.2022.8.07.0008), salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, como de praxe. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator